Tribunal: TJPA
Processo: 0860832-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860832-42.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: FABRICIA GAMA RIBEIRO, FABIANE GAMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860832-42.2018.8.14.0301

AGRAVANTES: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADOS: FABRICIA GAMA RIBEIRO e FABIANE GAMA RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 14354279
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso dos Réus, ora Agravante.

Narram os autos de origem que
FABRICIA GAMA RIBEIRO e FABIANE GAMA RIBEIRO a
legaram que firmaram, em 10.09.2013, contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, referente a unidade imobiliária n°. 1602 B, Torre Oeste, do empreendimento TORRES DEVANT, situado nesta capital, no valor total de R$ 523.333,42 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).

Aduziram que a ré se obrigou a entregar o imóvel em dezembro/2016, com previsão de prazo de prorrogação de entrega de 180 dias (cláusula 4.6.2 do contrato de compra e venda).

Afirmaram que cumpriram com os pagamentos das parcelas e das chaves do imóvel de acordo com o levantamento financeiro, totalizando a quantia histórica de R$ 198.770,04 (cento e noventa e oito mil, setecentos e setenta reais e quatro centavos).

Que foram informadas, via e-mail acostado aos autos (ID nº 6805801), que o novo prazo de conclusão da obra seria em agosto/2018, motivo pelo qual entrou em contato com a Central de Atendimento ao Cliente objetivando rescindir o contrato, mas sem sucesso.

Que até a data do ajuizamento da presente ação a construtora ré ainda não tinha entregue a obra, encontrando-se impossibilitado de usufruir do bem, seja para moradia ou para renda com aluguel, motivo pelo qual ingressou com a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS.

Requereu a gratuidade da justiça; concessão de tutela de urgência para obrigar as rés ao pagamento das parcelas vencidas, que sejam depositadas em juízo, no importe de R$ 148.923,06 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e seis centavos);
que as requeridas sejam compelidas a depositar em juízo o valor das parcelas vincendas no importe de R$ 6.769,23 (seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) a título de lucros cessantes
; a total procedência da ação com a confirmação da tutela de urgência,
declarando o distrato do contrato de compra e venda
; para que as requeridas sejam condenas
a devolução, solidaria, no valor que investiram no imóvel no importe de R$ 255.304,93 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e noventa e três centavos)
; para que as rés sejam condenadas ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das requerentes.

Requereu, ainda, a concessão de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Juntou documentos de Id. nº 6805464, nº 6805481, nº 6805498, nº 6805513, nº 6805520, nº 6805528, nº 6805848, nº 6805855, nº 6805867, nº 6805875.

Contrato de compra e venda de Id. nº 6805554, nº 6805607, nº 6805634, nº 6805723, nº 6805766.

Contraproposta da requerente FABRICIA RIBEIRO de Id. nº 6805801, nº 6805824.

Petição das requerentes de Id. nº 6974103, nº 6974157, emenda à inicial.

Decisão de Id. nº 7017580, deferindo o pedido de inversão do ônus da prova e a emenda à inicial. E ainda, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações do contrato de promessa de compra e venda firmado com a ré. Determinou à construtora ré que, no prazo de 10 (dez) dias, deposite em Juízo os valores pagos pela autora, com exceção da parcela referente ao percentual previsto em contrato em caso de desistência do negócio jurídico, bem como que as Requeridas paguem lucros cessantes em favor das Requerentes, na forma de alugueis, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, designou o dia 14 de fevereiro de 2019, às 10h:00, para audiência de conciliação/mediação.

Certidão do oficial de Id. nº 7430203, certificando que as rés EMPRESA LEAL MOREIRA - onde está contida a FILADÉLFIA, foram devidamente citadas.

Cópia do mandado de Id. nº 7430455, nº 7430677.

Petição das requeridas de Id. nº 7528763, nº 7528769, informando a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA juntou os documentos de Id. nº 7528788, nº 7528844.

Requerida FILADELFIA INCORPORADORA LTDA juntou os documentos de Id. nº 7528814, nº 7528855.

Decisão do 2º grau de Id. nº 7758489, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, tão somente para reduzir os lucros cessantes, nos termos da fundamentação.

Termo de audiência de conciliação de Id. nº 8498763, tentativa de conciliação restou infrutífera.

Petição das requeridas de Id. nº 8532656, nº 8532666, nº 8532668, nº 8532671, nº 8532677.

Contestação das requeridas de Id. nº 8836350, instruída com documentos de Id. nº 8836353, nº 10375970. Preliminarmente, suscitou a ilegitimidade passiva da ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; a incorreção do valor da causa. No mérito, alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova; a inexistência de ilicitude, rescisão contratual; a cláusula de retenção de percentual de rescisão; o pagamento de aluguel e/ou lucros cessantes; o valor padrão de 0,5% incidente sobre o valor pago como parâmetro para fixação de lucros cessantes; a correta previsão de entrega da unidade, a legalidade da cláusula de tolerância; a inexistência de dano moral no caso concreto.

Despacho de Id. nº 12494595, intimando a parte autora para se manifestar sobre a contestação.

Réplica das requerentes de Id. nº 14178433.

Petição das requerentes de Id. nº 14179046, requerendo efetivação da decisão que deferiu o pleito de Tutela de Urgência. Juntou os documentos de Id. nº 14179047, nº 14179049, nº 14179050, nº 14179051, nº 14179053, nº 14179054.

Despacho de Id. nº 14209561, intimando as partes para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir em eventual audiência de instrução e julgamento.

Petição das requeridas de Id. nº 15298312, manifestando-se no sentido de que não pretende produzir outras provas e concordando com o julgamento antecipado da lide.

Petição das requerentes de Id. nº 15458259, informando que não possuem interesse na produção de outras provas e requerendo o julgamento antecipado da lide.

Ato ordinatório de Id. nº 16768144, encaminhando os autos à UNAJ.

Certidão da UNAJ de Id. nº 17045878, certificando que não há custas processuais finais pendentes de recolhimento.

Sobreveio a sentença prolatada nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para:

a) declarar a responsabilidade objetiva e solidária das rés;

b) declarar a mora das construtoras rés devido ao atraso na entrega do imóvel desde junho/2017 até o pedido de rescisão contratual – outubro/2018;

c) declarar a rescisão do contrato de compra e venda objeto da ação;

d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de junho/2017, prazo de tolerância, até o pedido de rescisão contratual – outubro/2018, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras, totalizando o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 12 de maio de 2021.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID Num 12762163).

Sustenta que o pedido de rescisão contratual ocorreu depois do habite-se, devendo ser aplicável o percentual de retenção previsto em contrato.

Afirma que o termo inicial dos juros moratórios é no trânsito em julgado da decisão, nos termos do tema 1.002 do STJ.

Alega a impossibilidade da condenação a título de lucros cessantes, sendo necessário a aplicação do tema 971 do STJ. Subsidiariamente, afirma que estes devem ser limitados a data do habite-se.

Aduz a inexistência de conduta ilícita, sendo incabível a condenação em danos morais.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau in totum.

Contrarrazões no ID Num 12762169.

Pleiteou a manutenção da sentença objurgada.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada a

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no Id.
15153296 que a monocrática incorreu em erro, devido o
pedido de rescisão contratual ter ocorrido depois da expedição do habite-se, devendo ser aplicável o percentual de retenção previsto em contrato e do art. 67- A, §5º da Lei Nº 4.591/64.

Afirma que é devida a retenção de valores em percentual de 25% dos valores pagos, nos casos de desistência imotivada pelo comprador, a título de despesas administrativas, conforme precedente do Supremo Tribunal de Justiça.

Alega que o termo inicial dos juros moratórios é no trânsito em julgado da decisão, nos termos do tema 1.002 do STJ.

Alega a impossibilidade da condenação a título de lucros cessantes, sendo necessário a aplicação do tema 971 do STJ. Subsidiariamente, afirma que estes devem ser limitados a data do habite-se.

Aduz a inexistência de conduta ilícita, sendo incabível a condenação em danos morais.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau in totum.

Contrarrazões no ID 15488282, com pedido de manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

Cinge-se a controvérsia recursal no arbitramento de indenização a título de lucros cessantes e danos morais pelo juízo de primeiro grau ante o atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

Pois bem.

DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS A CONSTRUTORA

Depreende-se dos autos que as partes celebraram promessa de compra e venda em 10/09/2013, sendo objeto do contrato a unidade 1602 b, da Torre Oeste, do Edifício Torres Devant, com previsão de entrega para dezembro de 2016 e tolerância de 180 dias (ID Num 12762084).

Ocorre, entretanto, que o atraso da construção superou o prazo contratual, tendo exaurido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias, tendo o habite-se sido emitido em 12 de julho de 2018,
não importando se na época da propositura da ação já havia sido expedido, porque surgiu o direito dos Compradora a rescindir o contrato com as perdas e danos devidas, nos termos do art. 35, inciso III, do CDC
.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas de que a construtora apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.

Sabe-se que não tendo sido possível cumprir o prazo estabelecido no contrato, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos."

Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual citada objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação no plano do direito material.

Logo, sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, sendo uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:

DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. DATA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A vinculação da previsão de entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento mostra-se desproporcional e excessivamente desvantajosa para o consumidor, haja vista a impossibilidade de o comprador saber qual o termo final de entrega do objeto contratado. 3. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, impõe-se o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - APC 20130111534945 – Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu – 3ª Turma Cível – Julgado 24/02/2016 – DJe 02/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato que instrui o feito foi firmado entre o autor e a demandada e isso, embora com anuência da empresa AJS Empreendimentos Imobiliários Ltda., dá à requerida legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Ademais, o consumidor não tem obrigação de saber qual empresa é a responsável pela construção do imóvel, ainda mais se considerarmos que o pleiteado neste feito é, justamente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que foi firmado pela requerida/apelante. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: Reconhecido o atraso na conclusão da obra deve ser responsabilizada a requerida pela rescisão contratual e não o comprador do imóvel. Então, se a rescisão ocorreu por inadimplência da promitente-vendedora em não entregar o imóvel na data limite avençada, e diante da ausência da comprovação de qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que era seu, é incontroversa a responsabilidade da requerida decorrente da mora e seus encargos incidentes, eis que, nenhuma prova veio aos autos capaz de direcionar a culpa pelo atraso a terceiro. Isso reconhecido as coisas devem voltar ao seu status quo ante. Aplica-se à hipótese o princípio que veda o enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos. 804 e 805 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073244568, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 28/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL INCABÍVEL. Não tendo o imóvel sido entregue na data pactuada, por culpa do fornecedor, este deve ser responsabilizado pela rescisão do contrato; Não há que se falar na retenção de percentual sobre os valores já pagos pelos promitentes compradores, a título de multa, quando a rescisão ao contrato ocorre em virtude da conduta negligente da construtora." (TJMG. 12ª Câmara Cível. Apelação nº 1.0024.08.249744-7/001. Rel. Des. Domingos Coelho, DJe: 12/01/2011).

Portanto, devida a restituição integral dos valores pagos pela autora quando da compra e venda do imóvel.

Assim, restando configurado o inadimplemento por parte da incorporadora/construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel, cabível a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, devendo as partes retornarem ao seu estado anterior, com a
restituição integral dos valores pagos pelo adquirente
.

Por fim, na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, não sendo aplicável o Tema Repetitivo 1002 do STJ, sendo a correção monetária incidente a partir do desembolso de cada parcela, nos termos da Súmula 43 do STJ.

DOS LUCROS CESSANTES

Sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

Ademais, em relação à existência de cláusula penal moratória em contrato, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, havendo atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, e se a cláusula penal tiver valor inferior ao do aluguel do bem,
o consumidor pode cobrar lucros cessantes
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ
.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido. (RESP Nº 2025166 – RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; DJe 16/12/2022)

Ademais, a expedição do habite-se não interfere no cálculo de danos materiais, visto que é comum obra inacabadas já terem o habite-se, não podendo esse fato ser utilizado para a estimativa, mas sim a efetiva entrega das chaves.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 3. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E PRAZO FINAL DA MORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, ante a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da mora.

2. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior e tendo concluído o Tribunal de origem pela mora contratual da promitente vendedora, com base no exame do contexto fático-probatório dos autos, rever tal premissa atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.

3. Reconhecida, da mesma forma, pela Corte local a abusividade da cláusula de tolerância, tendo como base o fato de que a relação existente entre a promitente vendedora e o promitente comprador se qualifica como de consumo, com a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, e que o termo final da mora se daria com a efetiva entrega das chaves ao compromissário comprador,
impossível o acolhimento da alegação no sentido da validade da referida cláusula, ou mesmo do argumento de que o final da obrigação se daria com o habite-se sem incorrer nos já citados óbices.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1661238 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3º turma, DJe 02/08/2017) grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. CUMULUAÇÃO COM CLÁSUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO FINAL ENTREGA DEFINITIVA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive afirmou que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de lucros cessantes, multa penal moratória contratualmente estipulada, pois o primeiro possui natureza compensatória, enquanto que a segunda ostenta caráter punitivo pelo atraso no cumprimento da obrigação. 2. Desse modo, correta a decisão agravada que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado. Tendo o percentual aplicado observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.
O termo final para indenização dos lucros cessantes, conforme a firme jurisprudência pátria é a data da entrega definitiva do imóvel, por meio da entrega das chaves ao proprietário, e não a data da expedição da Carta Habite-se
. 4. Recurso desprovido. (AI 0013066-27.2016.8.14.0000 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO TJPA, RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, DJE 21/02/2017)

Ademais, esse capítulo da sentença recorrida, de certo modo, está em sintonia com o precedente qualificado do STJ que deu origem ao Tema 996/STJ, abaixo transcrito, na tese 1.2:

Tema 996/STJ - 1.2: o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com
termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

Desta forma, a sentença de primeiro grau não merece ser reformada neste ponto, pelo que o termo inicial para o período de mora ocorre no fim do prazo de tolerância e o termo final na data do pedido de rescisão e não no habite-se.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes (R$ 3.500,00) está dentro dos percentuais acima descritos, tendo em vista que o valor do imóvel é R$ 523.333,42 (ID Num 12762084). Destarte, entendo que o valor determinado na sentença não está exorbitante, não merecendo reforma.

Por fim, como trata-se de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, devendo os valores serem corrigidos monetariamente desde a data do evento lesivo.

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem MANTER a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras, totalizando o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024